Tribunal: TJES
Processo: 5002342-43.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-43.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA REGINA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL E INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE MORA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENCIMENTO ANTECIPADO. PURGAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que rejeitou embargos à execução opostos em face de BANCO J. SAFRA S/A, mantendo a execução fundada em cédula de crédito bancário e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se o Juízo de Nova Venécia/ES é territorialmente competente;
(ii) estabelecer se era necessária a apresentação do título original da cédula de crédito bancário;
(iii) avaliar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora;
(iv) verificar a regularidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução;
(v) examinar a existência de abusividades contratuais e a incidência do CDC;
(vi) determinar a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial, relativa por natureza, permite ao credor optar pelo foro do domicílio do devedor conforme os arts. 94 e 100, IV, “d”, do CPC/1973, reiterados pelo art. 781, I, do CPC/2015; ausente exceção de incompetência no momento oportuno, opera-se a prorrogação, sendo válida a escolha do foro de Nova Venécia/ES.

A apresentação de documento digitalizado supre a exigência do original em processo eletrônico, nos termos do art. 11 da Lei nº 11.419/2006, inexistindo impugnação fundamentada quanto à autenticidade da cédula de crédito bancário juntada.

A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação ao endereço fornecido pela devedora, sendo irrelevante a devolução com a anotação “mudou-se”, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, é válida quando, como no caso, o bem não é localizado, sendo irrelevante eventual indicação posterior.

O CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas a alegação de abusividade da Tabela Price exige demonstração técnica ou prova pericial do anatocismo ou da onerosidade excessiva, o que não foi apresentado.

A tarifa de cadastro é válida em contratos celebrados após 30/04/2008 (Súmula 566/STJ), e as despesas de prestação de serviços foram impugnadas de modo genérico, sem apontamento específico de irregularidades.

A cláusula de vencimento antecipado e a exigência de pagamento integral para purgação da mora observam o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.418.593/MS (repetitivo), não configurando abusividade.

Ausente prova de má-fé ou cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial é relativa e se prorroga quando não arguida no momento oportuno, prevalecendo o foro do domicílio da devedora escolhido pelo credor.

Em processos eletrônicos, documentos digitalizados possuem força de original nos termos da Lei nº 11.419/2006, salvo impugnação fundamentada de adulteração.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual constitui adequadamente a mora, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução é legítima quando o bem não é encontrado.

A utilização da Tabela Price e a cobrança de tarifa de cadastro são válidas, ausente prova concreta de abusividade.

Não demonstrada má-fé do credor, é indevida a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 94, 100, IV, “d”, e 112; CPC/2015, arts. 64, 85, § 11, e 781, I; Lei nº 11.419/2006, art. 11; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, 3º, § 2º, e 4º; CDC, arts. 42, par. ún., 47 e 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.418.593/MS (repetitivo); STJ, REsp 2019200/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002342-43.2024.8.08.0038

APELANTE:
MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA

APELADO
: BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo eminente Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, que rejeitou os embargos à execução por ela opostos e, em consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos autos da execução nº 0002953-67.2013.8.08.0038, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A.

Nas razões de recurso a Apelante suscita, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de Nova Venécia/ES, sustentando que as partes pactuaram o foro da comarca de São Paulo/SP na cláusula 21 da cédula de crédito bancário, a ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original e a ausência de citação válida acerca da suposta mora.

No mérito, sustenta, em síntese:
(1)
a descaracterização da mora em razão de supostas abusividades contratuais;
(2)
a inexistência de previsão contratual sobre o sistema de amortização da dívida, pleiteando a aplicação do método de juros simples, que seria mais favorável ao consumidor, com base no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor;
(3)
a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.000,00 e de R$ 1.800,00 a título de despesas de prestação de serviços;
(4)
a abusividade da cláusula que determina o vencimento antecipado das parcelas;
(5)
invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência técnica e econômica;
(6)
o contrato apresenta letra miúda, em desconformidade com o artigo 54, § 3º, do CDC, o que o tornaria nulo.

Inicialmente, passo à análise das preliminares.

A Apelante insiste na tese de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Nova Venécia/ES, sustentando a prevalência da cláusula de eleição de foro que indica São Paulo/SP como competente.

É fundamental observar que, conforme expressamente reconhecido na sentença de primeiro grau, o contrato em questão foi celebrado em 07 de fevereiro de 2011, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

A Apelante reside em São Mateus/ES, comarca próxima a Nova Venécia/ES, onde a execução foi proposta.

De acordo com o artigo 100, inciso IV, alínea 'd', do CPC de 1973, o foro competente para as ações de execução de título extrajudicial poderia ser o do lugar do pagamento do título ou o do domicílio do réu, facultando ao credor a escolha.

O artigo 94 do mesmo diploma legal permitia ao exequente optar por esses foros, além do foro de eleição.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 781, inciso I, reiterou essa faculdade, permitindo que a execução seja proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.

A competência territorial é, por sua natureza, relativa, e sua arguição deve ocorrer em momento oportuno, sob pena de prorrogação.

O Código de Processo Civil de 1973 estabelecia a necessidade de exceção de incompetência (artigo 112), enquanto o CPC de 2015 prevê a preliminar de contestação (artigo 64).

A não arguição no tempo devido ou a escolha do foro do domicílio do executado pelo credor, como ocorreu, valida a competência.

Ainda que houvesse a eleição de foro para São Paulo/SP, a jurisprudência somente excepciona essa regra quando se configura uma situação de hipossuficiência manifesta do devedor, que impeça seu acesso à justiça ou dificulte sua defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem assentado que a desigualdade econômica não é, por si só, suficiente para afastar a cláusula de eleição de foro em contratos empresariais, e, em se tratando de relações de consumo, a sua abusividade deve ser comprovada.

No presente caso, a Apelante não demonstrou efetivo obstáculo ao seu direito de defesa, especialmente em um contexto de processo eletrônico, que facilita o acompanhamento e a prática de atos processuais à distância.

Portanto, a preliminar de incompetência territorial não prospera, sendo o Juízo de Nova Venécia/ES competente para processar e julgar a demanda.

A Apelante sustenta, ainda, a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, sob a alegação de que a ausência do título físico violaria o princípio da cartularidade e implicaria a extinção do processo.

É inegável que, em certas modalidades de títulos de crédito, a cartularidade assume relevância ímpar para garantir a segurança jurídica e evitar a circulação indevida ou a duplicidade de cobranças.

Contudo, em se tratando de cédulas de crédito bancário, que são títulos executivos extrajudiciais por força de lei, e considerando a realidade dos processos eletrônicos, a exigência do original tem sido mitigada.

A Lei nº 11.419/2006, que instituiu o processo judicial eletrônico, é clara ao dispor, em seu artigo 11, que "Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais."

O parágrafo 1º do mesmo artigo complementa que "Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização."

No caso concreto, o Banco Apelado juntou cópia digitalizada da cédula de crédito bancário (ID 44460615, pág. 18 até ID 44460616, pág. 5).

A Apelante não apresentou qualquer questionamento específico e fundamentado quanto à autenticidade do documento digitalizado ou quanto ao seu conteúdo, que pudesse indicar eventual prejuízo ou risco de cobrança duplicada.

A mera alegação da ausência do original, sem a demonstração concreta de sua necessidade ou de fraude, não é suficiente para invalidar a execução.

A Apelante argumenta que a notificação extrajudicial para constituição em mora não foi válida, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a informação "mudou-se", o que, em sua visão, impediria a constituição da mora e a continuidade da execução.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe expressamente que "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante que o recebimento seja feito por terceiro ou que a carta retorne com a indicação de que o devedor "mudou-se".

O dever de manter o endereço atualizado é do próprio devedor fiduciante, e a sua inércia não pode ser imputada ao credor.

A notificação, no caso, foi encaminhada para o endereço que a própria Apelante forneceu quando da contratação (ID 44460616, pág. 11), cumprindo-se, assim, a exigência legal.

Portanto, a constituição em mora da Apelante se deu de forma regular, não havendo vício que macule o processo.

A Apelante impugna a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, alegando que o bem alienado fiduciariamente estaria disponível e que a conversão não se justificaria se o veículo não estivesse desaparecido.

O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 preceitua que "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".

A decisão que converteu a busca e apreensão em execução por quantia certa foi proferida em 18 de março de 2018, sob o fundamento de que o bem não havia sido localizado naquela oportunidade.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2019200 MG), tem entendido que a conversão não é uma faculdade a ser exercida a qualquer momento, mas sim uma prerrogativa do credor que se justifica quando a busca e apreensão se mostra infrutífera por ausência de localização do bem, ou por este se encontrar em posse de outrem, ou em estado de sucata.

A assertiva de que o bem "pode ser penhorado e recolhido" em local distante e após a conversão, sem que houvesse sido devidamente localizado e apreendido no momento da busca e apreensão, não é suficiente para reverter a decisão de conversão, que se deu em um cenário de não localização do veículo.

A mera indicação de um local onde o bem estaria muitos anos após a conversão não infirma a regularidade da decisão que optou pela via executiva diante da infrutífera busca e apreensão.

Rejeito, pois, as matérias alegadas em sede de preliminares.

No mérito, a Apelante pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, pela inversão do ônus da prova.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 297, de que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

A relação entre a Apelante e o Banco Apelado é inequivocamente de consumo, caracterizando-se a Apelante como consumidora e o Banco como fornecedor de serviços.

A aplicação do CDC implica a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas e a relativização do princípio
pacta sunt servanda
, em prol do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão, como o presente.

Da Inexistência de Previsão Contratual de Sistema de Amortização

A Apelante alega que o contrato é omisso quanto ao método de amortização, pleiteando a aplicação do sistema de juros simples. O Banco Apelado, por sua vez, afirma a legalidade da Tabela Price.

A ausência de clareza ou de informação expressa sobre o sistema de amortização pode, de fato, gerar dúvidas e dificultar o acompanhamento da dívida pelo consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor preconiza a transparência e o dever de informação, bem como a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A Tabela Price é um sistema de amortização em que o valor das prestações é constante, com juros decrescentes e amortizações crescentes ao longo do tempo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a utilização da Tabela Price não implica, por si só, a ocorrência de anatocismo (capitalização de juros sobre juros).

Para que a alegação de abusividade proceda, é necessário que o devedor demonstre, por meio de prova pericial ou cálculo detalhado, que o método aplicado resultou em cobrança de juros capitalizados de forma indevida ou em onerosidade excessiva não pactuada e manifestamente abusiva.

No caso em análise, a Apelante se limitou a alegar a omissão do contrato e a pugnar pela aplicação do método de juros simples, sem apresentar elementos concretos ou cálculos que demonstrem a suposta onerosidade excessiva ou o anatocismo decorrente da aplicação da Tabela Price no seu contrato.

A inversão do ônus da prova, embora deferida, não desincumbe a parte de, ao menos, apresentar indícios mínimos de sua alegação. Sem essa demonstração, não é possível afastar o método de amortização adotado, nem descaracterizar a mora por este motivo.

Da Ilegalidade na Cobrança de Tarifa de Cadastro e Despesas de Prestação de Serviços

A Apelante questiona a cobrança de R$1.000,00 a título de tarifa de cadastro e R$1.800,00 por despesas de prestação de serviços.

Em relação à
tarifa de cadastro
, a sentença de primeiro grau fundamentou sua legalidade com base na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

O contrato foi celebrado em fevereiro de 2011, período posterior ao marco estabelecido pela súmula. Ademais, a tarifa de cadastro estava expressamente prevista no contrato da Apelante (ID 44460615, pág. 18).

Quanto às
despesas de prestação de serviços
, a Apelante as impugnou de forma igualmente genérica, sem especificar quais seriam as irregularidades ou quais serviços não foram efetivamente prestados.

A ausência de detalhamento impede a análise da abusividade e o reconhecimento da pretensão revisional. Para que uma cobrança seja afastada, é imperiosa a indicação do vício específico que a invalida.

Assim, a alegação de ilegalidade e abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e das despesas de prestação de serviços não foi comprovada, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Da Abusividade da Cláusula de Vencimento Antecipado das Parcelas e Purgação da Mora

A Apelante sustenta a abusividade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida e defende que a purgação da mora deveria ser limitada às parcelas vencidas, e não à integralidade do débito.

Contudo, a matéria é regida por legislação específica, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a alienação fiduciária.

O artigo 3º, § 2º, do referido diploma, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, é expresso ao dispor que "No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), firmou o entendimento de que "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

Esse posicionamento, de natureza vinculante, prevalece sobre as normas gerais do Código de Defesa do Consumidor no que tange à purgação da mora em contratos de alienação fiduciária, que se sujeitam à legislação especial.

A previsão do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é uma decorrência lógica e legal da modalidade contratual, não se configurando abusividade.

Da Repetição do Indébito

A Apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente.

A repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor na cobrança. Inexistindo prova da má-fé, a restituição se daria de forma simples, em caso de cobrança indevida.

No presente caso, conforme análise anterior, não se verificou ilegalidade nas cobranças da tarifa de cadastro ou das despesas de serviços que pudesse ensejar restituição. Tampouco restou comprovada má-fé do Banco Apelado. Todas as cobranças questionadas tinham previsão contratual, e a Apelante não demonstrou que agiu com erro ou coação no pagamento.

A boa-fé é sempre presumida nas relações jurídicas, e a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não há que se falar em repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro.

Dessa forma, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devido pelo Apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)